Tribunal: STF
Processo: RE 1436948
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 2):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - Coisa julgada. Inaplicabilidade de lei posterior em respeito à coisa julgada. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. 4 Incidência. Possibilidade, mesmo dentro da ordem constitucional o positivada a partir de 1988, da incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação sobre os débitos constantes de precatórios judiciários, no período relativo à moratória constitucional instituída pelos artigos 33 e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Observância da coisa julgada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.“



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 72; e 97, § 6º do ADCT; e art. 100, §12, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 23, p. 7):



    “Ora, os juros legais (mencionados expressamente no caput do art. 78 do ADCT), que incidem a partir do vencimento da parcela anual da moratória, quando esta não é quitada, são apenas os juros de mora de 0,5% ao mês (6% ao ano), mas não os juros compensatórios, que devem ser excluídos. 



    Conforme entendimento jurisprudencial pacificado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.751-SP, no período da moratória de dez anos , prevista no art. 78 do ADCT ( EC 30 / 2000 ), devem ser interrompidos os juros moratórios e os juros compensatórios; após o vencimento de cada uma das dez parcelas anuais, em relação às parcelas que não tiverem sido quitadas, voltam a fluir apenas os juros moratórios a partir do dia seguinte ao vencimento de cada parcela , mas não os furos a -~# compensatórios. ”



    A 11ª Câmara de Direito Público do TJSP, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 35, p. 2):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO Embargante que pretende a exclusão dos juros compensatórios, a partir de 13/09/2000, e a exclusão dos juros moratórios no período da moratória constitucional Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do mérito do RE n° 1.169.289/SC (Tema n° 1.037) Manutenção do quanto decidido no julgado, em respeito aos princípios constitucionais da justa indenização e da coisa julgada- Caso não passível de retratação, nos termos do art. 1.030, 80 inciso I, do CPC Retomo dos autos à C. Presidência da Seção de Direito Público para as providências cabíveis.“



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 34, p. 4):



    “O cálculo e o depósito em anexo, elaborado pelo DEPRE obedeceram às regras e princípio trazidos com a EC 6212009 e ordem de serviço 03/2010. 



    Conforme se verifica em razão da moratória os juros compensatórios foram calculados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, calculado até 30/06/2009 (EC 62/09), a partir daí só voltaram a ser calculados os juros legais de 0,5% ao mês." (fls. 312). 



    Como bem analisou a r. sentença, "A jurisprudência mencionada é bastante clara: o art. 78, do ADCT, possui a mesma mens legis que o art. 33, da ADCT, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros lega/s, não há mais falar na incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidos monetariamente. 



    Não ocorreu o pagamento das parcelas do parcelamento. 



    Ademais como esclarece a contadoria, o cálculo do DEPRE obedeceu às regras e princípios trazidos coma EC 62/2009, e Ordem de Serviço 03/2010. Como se verifica, os juros compensatórios foram calculados em razão da moratória até 0612009 (EC 62/2009) e, a partir daí só . foram aplicados os juros legais de 0,5% ao mês." (f/s. 318/319)” (grifo nosso)



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios, para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios.



    A questão restou decidida por esta Corte no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 04.04.11)



    Verifica-se, à luz dos precedentes e do voto condutor do acórdão recorrido, que a decisão combatida não divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional, previsto no art. 100, §1º (atual §5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório. Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário (RE 871962 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Ac. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05.12.2017).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa(ARE 1098732 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).



    Ademais, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



     Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente